Tribunal: TJES
Processo: 0001317-49.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-49.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BERMUDES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em que pese o argumento ministerial e defensivo sobre a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a quantidade de dias-multa, entendo que, ao menos no presente caso, não merecem razão devido a grave conduta praticada pelo apenado, eis que ostentava dentro de seu veículo uma arma de fogo em desacordo com a legislação. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001317-49.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO BERMUDES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“[...] No dia 20/05/2021, conforme se depreende do Boletim Unificado n° 45018263 da Polícia Rodoviária Federal foi apreendido dentro do veículo GM Prisma MAXX, placa MSV-0D42, uma Arma do Fogo com as seguintes caracteristicas: Pistola Taurus, modelo 24/7, calibre 40, n°. de série SZL54925, isso, conforme NF n° 171.605, emitida no dia 25/01/2007 pela empresa Forjas Taurus S/A (Doc. 4), tendo como Remetente o Sr. MARCELO BERMUDES NASCIMENTO ora Requerente e registrada na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo com o cadastro SIGMA n° 348143 (Doc. 5)[...].”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

Inicialmente, saliento que a defesa n
ão apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a fixação da pena de multa no mínimo previsto em lei, sendo 10 (dez) dias-multa.

Noto que a pena privativa de liberdade aplicada foi de 02 (dois) anos de detenção, sendo este o mínimo legal, entretanto, em que pese o argumento ministerial e defensivo sobre a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a quantidade de dias-multa, entendo que, ao menos no presente caso, não merecem razão devido à grave conduta praticada pelo apenado, eis que ostentava dentro de seu veículo automotor uma arma de fogo, em desacordo com a legislação.

Ademais, observa-se que o juízo
a quo
, quanto à pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a condição econômica do réu, fixou a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, tornando a pena pecuniária definitiva e a ser executada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 51 do Código Penal.

Dessa forma, sempre se deve ter como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Dessa maneira, não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que revela-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.